Tribunal: TJDFT
Processo: 0737597-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RETENÇÃO INDEVIDA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. CABIMENTO. ASTREINTES. VALOR. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRADAÇÃO DECRESCENTE. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. APLICABILIDADE.
1. Entende-se como preenchidos os requisitos legais para o deferimento da tutela de evidência (art. 311, IV, CPC) fundamentada nos documentos coligidos pela parte autora, em especial a escritura pública de inventário e partilha e as procurações outorgadas pelos herdeiros, cujas regularidades foram devidamente analisadas, estando, outrossim, demonstrada a ausência de elementos que contradigam o direito, tendo a parte ré se limitado a tecer argumentos genéricos em face da concessão da medida.
2. A fixação de astreintes visa conferir maior efetividade ao cumprimento da obrigação, mostrando-se o valor adequado na espécie, dada à evidência do direito e até mesmo à “urgência” na execução da medida, vez que os autores são pessoas idosas. Ademais, tratando-se de um dos maiores bancos do país, o valor, sequer, mostra-se elevado.
3. De acordo com o §2o do art. 85 do CPC, “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, (...)”. Na hipótese, sendo mensurável o proveito econômico e não se tratando de valor inestimável ou irrisório, devem os honorários advocatícios sucumbenciais ser fixados tomando como base o proveito econômico obtido e não o valor da causa, respeitando a gradação prevista em lei.
4. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Recurso da parte autora conhecido e provido. Alterada, de ofício, a fundamentação legal para o deferimento da tutela de evidência.